Tribunal: TJSP
Processo: 0012030-23.2007.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
Embargos de declaração opostos por Marco Antônio Franceschini às fls. 7.018/7.068 em duplicidade, pois idênticos aos anteriormente opostos pelo embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 7.018/7.068 NÃO CONHECIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VIRGÍNIO HENRIQUE VIEIRA REIS, TAÍSA CHAGAS FRANCESCHI; BETONTEST COMÉRCIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.; CAETANO PAULO PEROBELLI; MARCO ANTÔNIO FRANCESCHI e WILSON LUIZ TEIXEIRA REJEITADOS.